Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.

1. Quanto ao dano moral, é necessário, para o direito à indenização, demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade. Não induzem ao reconhecimento do dano moral, certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de determinadas atividades.

2. A mera representação disciplinar perante a OAB, desconectadas a outros elementos que comprovem que a conduta desborda da normalidade, não enseja a condenação à indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e desprovido.